Tribunal: STF
Processo: Rcl 5639
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Reclamação constitucional. ICMS. Substituição tributária. Cláusula 2ª do convênio 13/97. Decisão que determina a devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte. Ofensa à decisão proferida na ADI nº 1.851/AL. Procedência da reclamação. 



    1. Desde a Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 1/69, conhece-se o modelo tributário de arrecadação por substituição do sujeito passivo da obrigação tributária por um tertius. Prestigia-se a ruptura do princípio da relatividade dos efeitos da relação jurídico-tributária quando se imputa ao agente que meramente recebe o preço da coisa (e, com ela, o valor incidente do tributo) a função de substituído do devedor. Seria, em linguagem clássica do Direito Civil, uma autêntica cessão compulsória de posições contratuais de caráter mitigado, pois remanesce a responsabilidade supletiva do devedor, dado que o fenômeno se restringe a uma mera imputação ao terceiro de um debitum do verdadeiro sujeito passivo da relação tributária.



    2. A redação sempre escorreita e precisa do CTN, em seu art. 128, fez reverência à distinção civilística de Alois Brinz entre debitum (haftung) e obligatio (schuld). O contribuinte deve, mas é o substituto que responde pela dívida, sem embargo de persistir o debitum – adjetivado de “supletivo” no Código Tributário – em desfavor do primeiro. 



    3. A Constituição de 1988 trouxe consigo um efeito colateral profundamente sensível no âmbito do Direito Tributário, que foi o enfraquecimento da autoridade do CTN como fonte nomogenética. O País assistiu a um processo de constitucionalização das normas tributárias, como forma de se impedir a contestação das exações fiscais em seu nascedouro. A técnica de substituição foi, por exemplo, parte desse fenômeno, com o advento da Emenda Constitucional nº 3, de 17/04/93, que introduziu o art. 150, § 7º, da CF/1988.



    4. O perfil constitucional desse regime de substituição alterou profundamente a conformação primitiva do CTN. Desapareceu a exigência da vinculação direta do tertius com o fato gerador, o que implica dizer que sua posição jurídica foi reconduzida a de um sujeito abstratamente ligado a um dever jurídico geral, e não a uma situação jurídica particular, faticamente delimitada. Além disso, o constituinte derivado fez surgir a nova figura jurídica do fato gerador por presunção, contrabalançada pela “imediata e preferencial restituição da quantia” na hipótese de sua não realização.



    5. A decisão na ADI nº 1.851-4/AL não é mais o único paradigma pretoriano erga omnes a ser utilizado nos casos de substituição tributária “para frente”, pois a questão – sob enfoques diversificados – é atualmente debatida na ADI nº 2.777/SP e na ADI nº 2.675/PE, ambas pendentes de julgamento, especialmente a última, que se acha sobrestada até o pronunciamento da Corte no RE nº 593.849/MG. A superveniência dessas duas novas ações diretas, contudo, não afeta, ao menos ceteris paribus, a eficácia vinculante e contra todos do acórdão indicado como paradigma desta reclamação. Precedentes da Corte (Rcl nº 2.600/SE-AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Cezar Peluso, DJe de 3/8/07).



    6. Não houve superação ou contradição entre a ADI nº 1.851 e os subsequentes (e inconclusos) julgamentos das mencionadas ações diretas. Permanece, para os fins constitucionais, íntegra a finalidade da reclamação no caso concreto e deve-se, conforme permite a jurisprudência, resolver por completo o incidente.



    7. É inequívoca a ofensa à autoridade do STF, considerada a ADI nº 1.851/AL, a qual foi reconhecida quando do deferimento da liminar nos autos.



    8.Reclamação procedente.